Tribunal: TJDFT
Processo: 0708864-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708864-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO, FRANCISCO DE ASSIS LASNEAUX, GILSON DE OLIVEIRA BRAGA, DJAIR DE ALMEIDA PY, EBENEZER ITAMIR FONSECA, EDI VANIA SANTANA ALVES, EDIRCE MARIA DA LUZ EMERICK, EDMILSON DANTAS DE ARAUJO, ELDEN VICENTE SIQUEIRA GONCALVES, ELIUD SOUSA MARTINS JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO E OUTROS contra decisão (ID 185784022) da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, acolheu parcialmente a impugnação do executado. Em suas razões (ID 56578649), alegam que: 1) Supremo Tribunal de Federal, ao julgar o RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral (Tema 810), reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial - TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública antes de sua inscrição em precatórios e determinou que fosse adotado o IPCA-E para tal finalidade, aplicando-se a todos os títulos judiciais que tiveram o trânsito em julgado após tal data; 2) a presente ação foi proposta após a vigência da EC 113/2021, portanto, o índice de correção monetária a ser aplicado após a sua vigência é a taxa SELIC, na medida em que se trata de norma de natureza processual e, por consequência, tem aplicação imediata aos processos em curso, em obediência ao princípio tempus regit actum; 3) o Tema Repetitivo 733 da Repercussão Geral não se aplica ao caso. Requerem o provimento do recurso para reconhecer a aplicação do IPCA-E e, posteriormente à publicação da EC 113/2021, a aplicação da Taxa Selic como índice de atualização dos cálculos relativos aos débitos executados. Preparo recolhido (ID 56581540). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Os agravantes não requereram efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator